Tribunal: TJES
Processo: 5001495-13.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-11-04

Ementa:
A
CÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001495-13.2021.8.08.0049

APELANTE:
ROSEMERE APARECIDA AM
Â
NCIO

APELADO:
ASSOCIA
ÇÃ
O NACIONAL DOS FUNCION
Á
RIOS DO BANCO DO BRASIL

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE
EX
I
BIÇÃO DE DOCUMENTOS –
EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS PELA SEGURADO – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA NA SENTENÇA – EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1. -
Por expressa disposição legal
o
juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder
(CPC/2015, art. 396,
caput
).
Cumprimento de sentença da ação de exibição de documentos que determinou a exibição de documentos
para a comprovação d
a contratação do seguro pelo falecido segurado.

2. -
A exibição das apólices de seguro
e
dos certificados individuais dos seguros, acompanhada das condições gerais do seguro, autoriza a extinção do cumprimento de sentença da ação de exibição de documentos
pelo cumprimento da obrigação (CPC, art. 924, inciso II)
.

3. - Na falta de indicação de beneficiários, as condições gerais do seguro estabelecem que o seguro será pago respeitada a ordem de vocação legal, no caso, entre a companheira do falecido segurado, ora apelante, e os filhos do apelado.

4. - Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do
Eminente
Relator.

Vitória,
ES, ____

de
__________

de 20
24
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001495-13.2021.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSEMERE APARECIDA AMANCIO

APELADO: ASSOCIACAO NACIONAL DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001495-13.2021.8.08.0049

APELANTE:
ROSEMERE APARECIDA AM
Â
NCIO

APELADO:
ASSOCIA
ÇÃ
O NACIONAL DOS FUNCION
Á
RIOS DO BANCO DO BRASIL

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE
EX
I
BIÇÃO DE DOCUMENTOS –
EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS PELA SEGURADO – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA NA SENTENÇA – EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1. -
Por expressa disposição legal
o
juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder
(CPC/2015, art. 396,
caput
).
Cumprimento de sentença da ação de exibição de documentos que determinou a exibição de documentos
para a comprovação d
a contratação do seguro pelo falecido segurado.

2. -
A exibição das apólices de seguro
e
dos certificados individuais dos seguros, acompanhada das condições gerais do seguro, autoriza a extinção do cumprimento de sentença da ação de exibição de documentos
pelo cumprimento da obrigação (CPC, art. 924, inciso II)
.

3. - Na falta de indicação de beneficiários, as condições gerais do seguro estabelecem que o seguro será pago respeitada a ordem de vocação legal, no caso, entre a companheira do falecido segurado, ora apelante, e os filhos do apelado.

4. - Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do
Eminente
Relator.

Vitória,
ES, 21 de outubro de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001495-13.2021.8.08.0049

APELANTE:
ROSEMERE APARECIDA AM
Â
NCIO

APELADO:
ASSOCIA
ÇÃ
O NACIONAL DOS FUNCION
Á
RIOS DO BANCO DO BRASIL

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
A a
ção
cautelar de exibição de documentos
foi ajuizada
ainda
na vigência do CPC/1973,
contudo, com a entrada em vigor do CPC/2015,
ocorrida em 18/03/2016, o processo passou a ser
regulad
o
por este Novo Código de Processo Civil conforme a regra do art. 1.046, que dispõe que,
a
o entrar em vigor este Código, suas disposições se aplicarão desde logo aos processos pendentes, ficando revogada a Lei
nº
5.869, de 11 de janeiro de 1973.

E p
or expressa disposição legal
o
juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder

(CPC/2015, art. 396,
caput
).

Em tal hipótese
o

pedido formulado pela parte conterá: I - a individuação, tão completa quanto possível, do documento ou da coisa; II - a finalidade da prova, indicando os fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa;
III - as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe e se acha em poder da parte contrária.
(CPC/2015, art. 397, caput, incisos I, II e III).

Cumpre ao
requerido dar sua resposta nos 5 (cinco) dias subsequentes à sua intimação
(CPC/2015, art. 398, caput). E
s
e afirmar que não possui o documento ou a coisa, o juiz permitirá que o requerente prove, por qualquer meio, que a declaração não corresponde à verdade
(CPC/2015, art. 398, Parágrafo único).

E

o
juiz não admitirá a recusa se: I - o requerido tiver obrigação legal de exibir; II - o requerido tiver aludido ao documento ou à coisa, no processo, com o intuito de constituir prova;
III - o documento, por seu conteúdo, for comum às partes

(CPC/2015, art. 399, caput, Incisos I, II e III).

A
o decidir o pedido o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se: I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do
art. 398
; II - a recusa for havida por ilegítima
(CPC/2015, art. 400, caput, Incisos I e II).

E
s
endo necessário, pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido
(CPC/2015, Parágrafo único do art. 400).

T
inha

a
apela
da
, portanto, o dever de exibir o processo administrativo que resultou na recusa do pagamento da indenização de seguro de automóvel, decorrendo que há que ser intimada para entregá-lo, sob pena de busca e apreensão, sem prejuízo de multa diária.

Neste sentido, dispõe o Enunciado 54 do Fórum Permanente de Processo Civil que:

“
Enunciado
54. (art. 400, parágrafo único; art. 403, parágrafo único) Fica superado o enunciado 372 da súmula do STJ (“Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória”) após a entrada em vigor do
CPC
,
pela expressa possibilidade de fixação de multa de natureza coercitiva na ação de exibição de documento. (Grupo: Direito Probatório).”

A respeito da matéria, escreveu José Miguel Garcia Medina que:

“
Consequências da não exibição do documento ou coisa requerida contra a parte incidência (ou não) das medidas coercitivas. Pode a exibição de documentos ou coisa requerida incidentalmente, por uma das partes do processo contra a outra, hipótese em que a consequência da não exibição será a admissão dos fatos como verdadeiros, salvo se a pate demonstrar ser legítima a recusa em exibir o documento (cf. Art. 404 do CPC/2015): 'A não exibição do documento requerido pelo autor na via judicial implica a admissão da presunção de verdade dos fatos que se pretende comprovar por meio daquela prova sonegada pela parte ex adversa, restando este fato a única sanção processual cabível' (STJ, REsp 845.860/SP, 1º T., j. 07.05.2009, rel. Min. Luiz Fux). Neste sentido, assim dispõe a Súmula n. 372 do STJ: 'Na ação de exibição de documentos não cabe a aplicação de multa cominatória'. Essa orientação tem sido observada pela jurisprudência em se tratando de exibição de documento que servirá como prova (cf., nesse sentido, STJ, Ag Rg no Ag 1.179.249/RJ, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª T., j. 14.04.2011). A questão, assim, é resolvida pela solução prevista no caput do art. 400 (e respectivos incisos) do CPC/2015, nos casos em que o documento cuja exibição se busca ser utilizado como prova (nesse âmbito, continua a ser a aplicação do disposto na Súmula 372 do STJ). Isso não será suficiente, porém, quando se estiver diante de ação exibitória autônoma, empregada para realizar o direito material à exibição. É o que ocorre, por exemplo, quanto ao direito do credor de conhecer e examinar as coisas, antes de realizar a escolha daquela que será devida. Cf. arts. 244 e 252 do CC. Outro exemplo: “Ação de exibição de documentos movida por usuária de telefone celular para obtenção da informações acerca de endereço do IP ('Internet Protocol') que lhe enviou diversas mensagens anônimas agressivas, através do serviço de SMS disponibilizado no sítio eletrônico da empresa de telefonia requerida para o seu celular, com a identificação do nome do cadastrado. Inaplicabilidade do enunciado da Súmula 372/STJ, em face da ineficácia no caso concreto das sanções processuais previstas para a exibição tradicional de documentos' (STJ, REsp 1.359.976/PB, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª T., j. 25.11.2014). Pode ainda ocorrer que a exibição do documento ou da coisa é indispensável para o próprio exercício do direito de ação (isso, é, de ação a ser ajuizada) e não para provar algo em ação que se encontra em curso. Por exemplo, já se decidiu que “é cabível a fixação de multa pelo descumprimento da obrigação de fazer (astreintes), nos termos do art. 461, § 4º, do CPC de 1973, correspondente ao art. 537 do CPC/2015), no caso de atraso no fornecimento em juízo de extratos de contas vinculadas ao FGTS' (STJ, REsp 1.112.862/GO, rel. Min. Humberto Martins, 1ª S., j. 13.04.2011). Nesse sentido, o CPC/2015 estabelece, no parágrafo único do art. 400 que, se necessário, o juiz poderá empregar medidas coercitivas para que o documento seja exibido. Em tais casos, a presunção de veracidade referida no caput do artigo não se aplica, pois, 'ainda não há ação principal em curso e não se revela admissível, nesta hipótese, vincular o respectivo órgão judiciário a quem compete a avaliação da prova, com o presumido teor do documento” (STJ, REsp 1.094.846/MS, 2ª Seção, j. 11.03.2009, rel. Min. Carlos Fernandes Mathias, RePro 179/247).”

(In Novo Código de Processo Civil Comentado, José Miguel Garcia Medina, 4ª edição, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2016, p. 694/695).

Na mesma linha de pensamento, Daniel Amorim Assumpção Neves escreve que:

“
Os incisos do art. 400 do Novo CPC preveem situações distintas que levam à mesma consequência. Para o processo é indiferente que o requerido deixe de exibir a coisa ou documento em juízo porque não atendeu a determinação a decisão do juiz nesse sentido ou porque teve sua recusa entendida como ilegítima. O que importa é que o requerido não tenha exibido a coisa ou documento quando o juiz decidiu nesse sentido. A consequência nesse caso, de serem s fatos que se pretendia provar com a exibição presumidos verdadeiros pelo juízo, gera uma pressão psicológica significativa no requerido considerando-se que a não exibição de documento ou coisa em juízo acarretará a ele uma sensível situação de desvantagem processual. O que, evidentemente, não justifica se o requerido do pedido de exibição for da parte contrária, que suportará as consequências negativas de sua própria omissão. Sempre me pareceu que essa consequência afasta a necessidade da adoção de qualquer medida executiva nesta hipótese de não exibição da coisa ou documento pela parte contrária. A presunção de veracidade, afinal, é forma muito mais eficaz de atender à pretensão do requerente do que a realização de ato de pressão psicológica por meio das astreintes ou da constrição judicial por meio da busca à apreensão. Não obstante, o parágrafo único do dispositivo ora comentado prevê expressamente a possibilidade de adoção de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido. Numa primeira leitura a novidade mostra-se absolutamente incompreensível, porque, se a não exibição do documento ou coisa permite a conclusão de veracidade dos fatos que se pretendia provar com a exibição, qual exatamente, a utilidade da adoção de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e sub-rogatórias? O legislador, entretanto, parece ter criado na própria redação legal que deu ao dispositivo a possibilidade de torná-la minimamente lógica e sustentável. Ao prever que as medidas executórias serão adotadas somente quando necessário, permite a interpretação de que a sua adoção somente se justifica naqueles casos em que a presunção de veracidade não pode ser gerada.

Basta imaginar hipótese comum em muitas ações que envolvem planos econômicos por meio das quais à época do plano e do valor depositado. Naturalmente a parte não saberá precisar qual é esse valor, e a inércia da instituição financeira em apresentar os extratos em juízo poderá, quando muito, permitir a presunção de que o autor tinha conta à época do plano, mas quanto ao valor existente não há o que se presumir, até porque o próprio autor deixa claro no pedido que somente com os extratos terá acesso a essa informação.”

(In Comentários ao Novo Código de Processo Civil, Coordenadores Antonio do Passo Cabral e Ronaldo Cramer, Editora Forense, Rio de Janeiro, 2016, p. 610/611).

A sentença proferida na ação de exibição contém o seguinte dispositivo:

“
Isto posto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO para determinar que a parte ré ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL(ANABB) exiba para a autora o formulário ou a proposta de adesão coma indicação do beneficiário do seguro de vida contratado pelo Sr. Luiz Jorge Alves Pereira, nascido em 03/12/1934 e falecido em dezembro de 2015. Resolvo o processo na forma do artigo 487, I, do CPC. Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários ao patrono da autora, que fixo em R$1.000,00 (mil reais).

A
sentença foi objeto de recurso de apelação e de embargos de declaração, opostos
ao acórdão

que decidiu
a apelação, ambos desprovidos pela Segunda Câmara Cível em acórdãos assim ementados:

“
EMENTA APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA MÉRITO AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO (APÓLICE DE SEGURO) SEGURO DE VIDA EM GRUPO EMITENTE FIGURA NA POSIÇÃO DE PRESTADOR DA COBERTURA TEORIA DA APARÊNCIA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELA INDENIZAÇÃO, PORÉM LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO CONSUBSTANCIADO NA APÓLICE DE SEGURO RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal: simples leitura das razões recursais permite aferir que a apelante se vale de argumentos suficientes a questionar a conclusão contida na sentença, na medida em que foi condenada a exibir documento que, segundo informação obtida de outros autos, não se encontram, nem deveriam, por orientação da SUSEP, se encontrar em sua guarda. Preliminar rejeitada.

2. Mérito: Nos contratos de seguro de vida em grupo, regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, a estipulante é quem aparece para o segurado, no momento da contratação, como efetiva prestadora da cobertura contratual e, por isto, pela teoria da aparência, o dever de exibir a apólice incumbe tanto à estipulante quanto à seguradora. Pela posição de destaque assumida pela estipulante é que o c. STJ já decidiu pelo seu dever de exibição da apólice de seguro, em que pese não ser, na posição de mandatária da seguradora, responsável pelo pagamento da indenização eventualmente devida. Jurisprudência STJ.

3. No caso, como a pretensão versada nesta cautelar é estritamente a de exibição da apólice de seguro, cabe à estipulante, também, a apresentação da documentação solicitada pela apelada, razão pela qual se evidencia o acerto da sentença recorrida.

4. Recurso desprovido.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 049170014044, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021)

“
EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO C
Í
VEL ALEGAÇÃO DE OMISSÃO PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO RECURSO DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada.

2. O acórdão recorrido enfrentou expressa e diretamente todas as questões necessárias ao julgamento do recurso, insurgindo-se o embargante contra matéria claramente abordada no v. acórdão.

3. Não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a quaestio foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

4. Recurso improvido.”

(
TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 049170014044, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 13/09/2021)

Todavia, verifica-se que mesmo tendo sido vencida no processo de conhecimento a apelada negou-se a exibir a apólice de seguro, circunstância que motivou a instauração do cumprimento de sentença, ajuizado pela apelante objetivando a aplicação de multa caso a apólice não fosse exibida pela apelada, ao fundamento de que haveria o descumprimento do título executivo judicial pela apelada.

Ocorre que, intimada no cumprimento de sentença, a apelada apresentou as apólices de seguro e os certificados individuais do seguro de vida do falecido, ou seja, cumpriu a obrigação imposta pela sentença, o que autorizou a extinção do cumprimento de sentença, conforme previsão do art. 924, inciso II, do CPC.

Constata-se, pois,

que

quando
intimada no cumprimento de sentença
a apelada
juntou aos autos todos os documentos: apólices – ID
(
s
)
n.º 10962547, 10962552, 10962757, 10962759 e 10962517, e certificados individuais de seguro de vida do Sr. Luiz Jorge
Alves Pereira
– ID’ n.º 10962531,
todos

do processo de origem.

Decorre, pois, que

não se poderia exigir mais da
apelada
do que
a exibição daqueles documentos, bem como
do
documento
apresentado no ID 18994303
do processo de origem,
do qual se infere
que não houve indicação de beneficiário do seguro, havendo previsão, no
I
tem 6, al
í
nea c, de que na falta de indicação, seguirá a preferência lá disciplinada, ou seja, cônjuge ou companheiro, filhos, pais ou herdeiros legais.

Acresça-se
que no pagamento do seguro,
caso não tivesse sido indicado quais seriam os beneficiários legais,
dever
iam
ser observadas as regras dos artigos 792 e 793 do Código Civil:

“
Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.

Parágrafo único. Na falta das pessoas indicadas neste artigo, serão beneficiários os que provarem que a morte do segurado os privou dos meios necessários à subsistência.

Art. 793. É válida a instituição do companheiro como beneficiário, se ao tempo do contrato o segurado era separado judicialmente, ou já se encontrava separado de fato.”

E
a apelante
qualificou-se como solteira na ação de exibição de documentos e alegou que o falecido Luiz Jorge Alves Pereira era casado com Eunice de Azevedo Pereira,
do que decorre que
não era companheira, ou esposa do falecido e, ao que tudo indica, também não é filha.

Para além de tais constatações
não h
á
também nenhuma explicação para que, em tese, a apelante fosse eleita como única beneficiária do falecido Luiz Jorge Alves Pereira, em detrimento de sua esposa ou de seus herdeiros legais.

Conclui-se, assim, que o
recurso não prospera,
eis que
houve o cumprimento integral da sentença proferida na ação de exibição de documento
s.

Noutra parte, não havendo condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios inviável, a fixação de honorários advocatícios recursais, previsto no §11º, do art. 85, do Código de Processo Civil.

Por estas razões,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)